Tribunal: TJDFT
Processo: 0719002-11.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMBARGOS DE TERCEIROS. SUSPENSÃO.
I – O art. 678 do CPC constitui norma cogente quanto à suspensão da execução. No entanto, o único apartamento do empreendimento que foi revogada a penhora por meio de embargos de terceiro não será construído, em razão da alteração de projeto, e a ação em que foi proferido o título judicial exequendo tramita desde 2018. Assim, a suspensão do cumprimento da sentença, em sua totalidade, impede que os exequentes garantam a satisfação do crédito postulado, decorrente de lote que lhes pertence e cuja posse lhes foi reintegrada. Asseguradas as garantias de celeridade e de efetividade do processo, art. 5o, inc. LXXVIII, da CF e arts. 4o e 6o do CPC.
II – Determinado o prosseguimento da fase de cumprimento de sentença e realização da prova pericial técnica pleiteada.
III – Agravo de instrumento provido.